Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704697-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ALEXANDRE NASCIMENTO PARTE RE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ID 74403263. O processo veio concluso a este Relator em razão da decisão objeto do ID 76159414 do Sr. Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 90 e seguintes) suscitado após o julgamento do Recurso Inominado. Decido. Dispõe o Regimento das Turmas Recursais: “Art. 91. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; [...] Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]” As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por firmar tese a ser observada por ocasião do julgamento, há de ser necessariamente apresentado antes do julgamento do recurso. Nesse sentido os seguintes acórdãos: no 1189818, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 20.03.2019 e acórdão no 1185090, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 10.07.2019. Assim, em razão da parte interessada tê-lo suscitado após o julgamento pelo Colegiado, inadmito o incidente, com fundamento nos artigos 11, VI, 90, I e 92, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.